Tribunal: TJSP
Processo: 1019492-17.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*REGRESSIVA – Indenização securitária de danos causados em eletroeletrônicos que guarneciam imóvel de segurados da autora em razão de oscilação brusca na tensão do fornecimento de energia – Contestação alegando inexistência de oscilações na rede de distribuição de energia nas datas apontadas, afastando nexo causal com eventual falha de seus serviços, além da não submissão dos equipamentos

Ementa:
*REGRESSIVA – Indenização securitária de danos causados em eletroeletrônicos que guarneciam imóvel de segurados da autora em razão de oscilação brusca na tensão do fornecimento de energia – Contestação alegando inexistência de oscilações na rede de distribuição de energia nas datas apontadas, afastando nexo causal com eventual falha de seus serviços, além da não submissão dos equipamentos avariados para inspeção nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, diante a responsabilidade objetiva da concessionária sobre os serviços prestados - Irresignação recursal da concessionária insistindo na ausência de demonstração de nexo causal com os danos alegados - SUB-ROGAÇÃO – Hipótese em que nas indenizações resultantes de danos materiais a seguradora se sub-roga 'nos mesmos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano' (artigo 786 do Código Civil) – Circunstância em que a relação entre o segurado e a ré é de índole 'contratual', regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que para o ressarcimento do dano bastaria a seguradora apresentar dados sobre o sinistro (data, hora e local), bem como preservar os equipamentos avariados, ou as peças trocadas, para posterior inspeção pela concessionária de energia, segundo estabelecido na Resolução ANEEL 414/2010 (artigo 206) – Procedimento necessário para o estabelecimento do nexo causal, eis que a queima de aparelhos por sobretensão pode ter origem dentro da própria residência ou transmitida por outros meios físicos distintos da rede de distribuição da ré (telefonia, tv a cabo, antena parabólica, etc.) - Procedimento inobservado pelos segurados ou pela seguradora - Impossibilidade de produção de prova 'diabólica' pela concessionária – Indenização negada, por falta de comprovação de nexo causal – Sentença reformada – Apelação provida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114, da Comarca
de Campinas, em que é apelante ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1019492-17.2017.8.26.0114
Apelante: ELEKTRO ELETRICIDADE DE SERVIÇOS S/A.
Apelado: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 30.364
*REGRESSIVA Indenização securitária de
danos causados em eletroeletrônicos que
guarneciam imóvel de segurados da autora
em razão de oscilação brusca na tensão
do fornecimento de energia Contestação
alegando inexistência de oscilações na
rede de distribuição de energia nas
datas apontadas, afastando nexo causal
com eventual falha de seus serviços,
além da não submissão dos equipamentos
avariados para inspeção nos termos da
Resolução ANEEL 414/2010
Pretensão
julgada procedente em primeiro grau de
jurisdição, diante a responsabilidade
objetiva
da
concessionária
sobre
os
serviços
prestados
-
Irresignação
recursal da concessionária insistindo na
ausência de demonstração de nexo causal
com os danos alegados - SUB-ROGAÇÃO

Hipótese em que nas indenizações resultantes de danos materiais a seguradora se sub-roga 'nos mesmos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano' (artigo
786 do Código Civil) Circunstância em
que a relação entre o segurado e a ré é
de
índole
'contratual',
regida
pelo
Código de Defesa do Consumidor, de modo
que
para
o
ressarcimento
do
dano
bastaria a seguradora apresentar dados
sobre o sinistro (data, hora e local),
bem
como
preservar
os
equipamentos
avariados, ou as peças trocadas, para
posterior inspeção pela concessionária
de
energia,
segundo
estabelecido
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
3
Resolução ANEEL 414/2010 (artigo 206)

Procedimento
necessário
para
o
estabelecimento do nexo causal, eis que
a queima de aparelhos por sobretensão
pode
ter
origem
dentro
da
própria
residência ou transmitida por outros
meios
físicos
distintos
da
rede
de
distribuição da ré (telefonia, tv a
cabo,
antena
parabólica,
etc.)
-
Procedimento inobservado pelos segurados
ou pela seguradora - Impossibilidade de
produção
de
prova
'diabólica'
pela
concessionária Indenização negada, por
falta de comprovação de nexo causal

Sentença reformada Apelação provida.*
1. Trata-se de ação regressiva com base
em
indenização
securitária
de
danos
causados
por
oscilação de energia nas residências de segurados da
seguradora
autora,
ocasionando
o
perdimento
de
eletroeletrônicos, no valor que foi ressarcido aos mesmos
(total de R$ 5.358,84), já descontada a respectiva
franquia paga pelos primeiros.
Na
contestação
de
fls.
105/118
a
concessionária ré aponta inépcia da ação pela não
exibição de documento essencial (prova de pagamento da
indenização),
bem
como
a
inexistência
de qualquer
oscilação de tensão nas datas dos fatos na região de
domicílio
dos
segurados,
segundo
seus
sistemas de
controle, de modo que não há nexo de causalidade com o
serviço prestado. Disse, ainda, que os consumidores não
registraram a ocorrência para apuração interna, bem como
os equipamentos avariados não foram submetidos à inspeção
nos moldes da Resolução ANEEL 414/2010.
Na sentença de fls. 310/317 a pretensão
foi julgada procedente pelo Juiz Egon de Paula Araújo,
porque
foi
demonstrado
documentalmente
o
vínculo
securitário com os clientes da concessionária ré para
justificar a cobrança regressiva. Por consequência, a ré
foi condenada em verba honorária de 10% sobre o valor da
condenação.
A concessionária-ré, inconformada, apela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
4
(fls.
320/337),
reiterando
os
argumentos
da
sua
contestação, reafirmando inexistência de oscilação na
tensão da sua rede externa no domicílio do segurado da
autora, bem como a demonstração de nexo causal entre seus
serviços e os danos apontados na inicial.
Contrarrazões ofertadas as fls. 343/375,
fechando-se o arco do contraditório.
Regulamente intimados
por ocasião da
distribuição do recurso, na forma do estabelecido na
Resolução no 772/2017, que alterou a redação do artigo 1o
da de no 549/2011, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, não houve registro de oposição.
É o relatório do essencial.
2.1
DA SUB-ROGAÇÃO NAS INDENIZAÇÕES
SECURITÁRIAS
Leitura
da
inicial
revela
que
a
seguradora autora indenizou seus clientes de danos
sofridos em equipamentos eletroeletrônicos avariados por
suposta oscilação brusca de energia, alguns durante forte
chuva com incidência de raios, indenizando-os em R$
5.358,84 (fls. 29).
Em razão disto, sub-rogou-se na forma do
artigo 786 do Código Civil: 'paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano.'
No caso em testilha, a relação jurídica
entre o segurado e a ré é de natureza contratual, ou
seja, o fornecimento de energia elétrica na sua residência/estabelecimento, fato não impugnado pela
indigitada concessionária pública.
Nesse escopo, se o segurado fosse manejar
ação de ressarcimento contra a ré, ela seria regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, de modo que não seria
indenização
fundada
em
'ato
ilícito',
mas
em
'inadimplemento contratual', ou seja, a efetiva falha na
prestação de serviços 'com segurança', eis que a rede de
energia deveria garantir tensão contínua ao segurado.
Dito isto, ao se sub-rogar nos mesmos
direitos do segurado, a seguradora também fica com o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
5
da prova de fatos para o qual não é hipossuficiente, como
por exemplo, indicar com a máxima precisão possível a
hora e dia em que o dano ocorreu, bem como as condições
climáticas, para que a concessionária possa investigar
falha pontual na sua rede ou descargas elétricas
atmosféricas
sobre
a
mesma,
evento
perfeitamente
aferível, por exemplo, junto ao Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), no seu Centro de Previsão de
Tempo
e
Estudos
Climáticos
(CPTEC)
e
Grupo
de
Eletricidade
Atmosférica
(ELAT):
http://www.inpe.br/webelat/homepage/
Importante
ressaltar
que
apesar
do
procedimento previsto no artigo 204 da Resolução 414/2010
da ANEEL, que constitui mera faculdade conferida ao
consumidor ou ao subrogado, não representando pré-
requisito para o ajuizamento de ação de ressarcimento,
não exonera nenhum destes a fornecer elemento para o
direito do contraditório da concessionária, eis que danos
a equipamentos elétricos também pode ocorrer por curto-
circuito dentro da própria residência consumidora.
Note-se
que
a
descarga
atmosférica
diretamente ou próxima (indução) na rede de distribuição
de energia pode ocasionar um potencial elétrico de até
100
milhões
de
volts:
http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/relamp/relampago
s/caracteristicas.da.corrente.eletrica.php (acessado em
10/02/2020)
Desta forma, simples perícia em aparelho
eletroeletrônico submetido a 'pico de tensão' seria
suficiente para estabelecer se a queima teve por origem
uma tensão de até 100.000.000 volts (rede externa) ou de
apenas 220 volts (rede interna), ou seja, um simples
curto-circuito.
Além disso, referida corrente elétrica
pode se propagar por cabos de outras operadoras
(telefonia, TV a cabo, etc.), que compartilham a mesma
rede de distribuição, ou mesmo por antenas parabólicas.
Exatamente por isso na citada Resolução
ANEEL, em seus artigos 205 e 210, é conferido o direito
de investigação à concessionária antes do ressarcimento,
o que, à evidência, por ser feita durante a instrução de
ação com esse intento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
6
“Art. 205. No processo de ressarcimento, a
distribuidora deve investigar a existência do
nexo de causalidade, considerando inclusive
os registros de ocorrências na sua rede e
observando os procedimentos dispostos no
Módulo 9 do PRODIST.
§ 1o O uso de transformador depois do ponto
de entrega não descaracteriza o nexo de
causalidade nem a obrigação de ressarcir o
dano reclamado.
§ 2o Todo o processo de ressarcimento deve
ocorrer sem que o consumidor tenha que se
deslocar do município onde se localiza a
unidade
consumidora,
exceto
por
opção
exclusiva do mesmo.
Art.
206.
A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento
danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou
retirar o equipamento para análise. (Redação
dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Art.
210.
A
distribuidora
responde,
independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode
eximir-se do dever de ressarcir, quando:
I comprovar a inexistência de nexo causal,
nos termos do art. 205;
II o consumidor providenciar, por sua conta
e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem
aguardar
o
término
do
prazo
para
a
verificação, salvo nos casos em que houver
prévia autorização da distribuidora;
III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por
defeitos gerados a partir da unidade consumidora; IV
o prazo ficar suspenso por mais de 60
(sessenta)
dias
consecutivos
devido
a
pendências injustificadas do consumidor, nos
termos do parágrafo único do art. 207;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
7
IV
o prazo ficar suspenso por mais de 90
(noventa)
dias
consecutivos
devido
a
pendências injustificadas do consumidor, nos
termos do §1o do art. 207; (Redação dada pela
REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
V
comprovar a ocorrência de qualquer
procedimento irregular, nos termos do art.
129, que tenha causado o dano reclamado, ou a
religação da unidade consumidora à revelia;
ou
VI
comprovar que o dano reclamado foi
ocasionado por interrupções associadas à
situação de emergência ou de calamidade
pública decretada por órgão competente, desde
que
comprovadas
por
meio
documental
ao
consumidor.
VII antes da resposta da distribuidora, o
solicitante
manifestar
a
desistência
em
receber o ressarcimento pelo dano reclamado.
(Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”
Note-se que segundo o artigo 206 da
referida Resolução, a concessionária teria direito a
inspecionar os equipamentos danificados. Assim, se a
seguradora fez a substituição ao invés de consertar,
deveria ter mantido os avariados à disposição da ré. E se
autorizou o conserto para não prejudicar o segurado,
deveria
ter
providenciado
registros
fotográficos,
relatório do conserto e retenção das peças trocas, para o
mesmo propósito.
É certo que no caso dos autos houve um
início de registro técnico em alguns sinistros (fls.
61/72),
mas
insuficiente
para
cumprir
o requisito
determinado pela ANEEL.
Em suma: para se poder estabelecer um
nexo causal entre a falha na prestação de serviços da
concessionária, por fortuito 'interno' à sua rede de
distribuição, a parte autora deve trazer dados que
possibilitem a investigação (data e hora do sinistro) e
disponibilizar
os
aparelhos
danificados
(ou
peças
trocadas) para que aquela possa estabelecer qual foi a
oscilação de tensão que gerou a queima e por onde ela
entrou,
eis
que
alguns
aparelhos
são
conectados
simultaneamente em outras redes (telefonia, tv a cabo,
etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
8
Colocado tal procedimento, na inicial a
seguradora autora juntou as telas sistêmicas de fls.
39/55, as quais trazem dados das apólices dos segurados,
mas sem nenhuma informação dos sinistros, de modo que
somente a indicação das datas (01/09/2015, 23/11/2015,
01/12/2015, 07/02/2016 e 19/03/2016), sem apontar a
'hora' provável do dano, impede, por óbvio, a apuração da
ocorrência de oscilação da rede ou de chuva com raios no
local.
E como na inicial foi feita tal assertiva
(oscilação de tensão), a concessionária-ré apurou em seus
sistemas e não identificou qualquer pico de energia ou
oscilação na tensão nas respectivas datas, para daí
concluir por inexistir eventual falha de prestação de
seus serviços (fls. 113, em destaque).
Por outro lado, os laudos juntados as
fls. 61/72 fazem assertivas de que a causa dos danos foi
a ocorrência de 'oscilação de energia' ou 'descarga
elétrica', sem dar maiores detalhes de como se chegou
nessa conclusões, com descrição científica do fenômeno
sobre o item avariado (dizer que houve excesso de
corrente elétrica é inconclusivo para a origem).
A priori, pequenas empresas voltadas para
consertos de eletroeletrônicos apenas têm condição de
afirmar qual a peça avariada e o motivo (oscilação de
energia). Nada mais.
E como dito acima, a 'sobrecarga' pode
ter origem dentro da própria residência ou por outro
indutor
distinto
da
rede
de
distribuição
da
concessionária. A perícia especializada nos referidos
equipamentos ou na peça substituída eliminaria tal
dúvida.
Desse modo, ainda que a responsabilização
da concessionária seja de fato objetiva, ela não pode
produzir prova absolutamente diabólica, de modo que cabia
à autora trazer elementos que fossem suficientes para se
estabelecer nexo causal entre os danos e falha dos
serviços da primeira.
E dentro da dinâmica que envolve a
indução elétrica, em tese, a responsabilização por danos
a equipamentos que também são conectados à outras redes
(telefonia, tv a cabo, etc.), que compartilham os postes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
9
de distribuição de energia, deve ser individualizada.
Assim,
bastaria
a
autora
reter
e
disponibilizar os equipamentos ou peças avariadas para
inspeção pela concessionária, para que o ônus da prova
ficasse invertido dentro da sua distribuição dinâmica
(artigo 373, § 1o, do NCPC).
Nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara
no julgamento da Apelação no 1006451-80.2017.8.26.0114,
em 17/07/2019, com voto condutor deste Relator:
“REGRESSIVA
Indenização securitária de
danos
causados
em
eletroeletrônicos
que
guarneciam imóvel de segurado da autora em
razão de oscilação brusca na tensão do
fornecimento de energia, em decorrência de
raios

Contestação
alegando
falta
de
elementos para investigação de nexo causal
com eventual falha de seus serviços, além da
não submissão dos equipamentos avariados para
inspeção
nos
termos
da
Resolução
ANEEL
414/2010 - Pretensão julgada procedente em
primeiro
grau
de
jurisdição,
diante
a
responsabilidade objetiva da concessionária
sobre os serviços prestados - Irresignação
recursal
da
concessionária
alegando
ocorrência de cerceamento de defesa pela não
oitiva dos segurados e insistindo na ausência
de demonstração de nexo causal CERCEAMENTO
DE DEFESA Não ocorrência Provas que são
meio de convencimento do magistrado, que pode
dispensar as diligências inúteis quando a
matéria puder ser dirimida com o exame de
documentos existentes nos autos Ausência de
obrigatoriedade de depoimento de testemunhas
sobre sua própria torpeza - SUB-ROGAÇÃO

Hipótese em que nas indenizações resultantes
de danos materiais a seguradora se sub-roga
'nos mesmos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano' (artigo
786 do Código Civil) Circunstância em que a
relação entre o segurado e a ré é de índole
'contratual', regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, de modo que para o ressarcimento
do dano bastaria a seguradora apresentar
dados sobre o sinistro (data, hora e local),
bem como preservar os equipamentos avariados,
ou as peças trocadas, para posterior inspeção
pela
concessionária
de
energia,
segundo
estabelecido na Resolução ANEEL 414/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
10
(artigo 206) Procedimento necessário para o
estabelecimento do nexo causal, eis que a
queima de aparelhos por sobretensão pode ter
origem dentro da própria residência ou transmitida por outros meios físicos
distintos da rede de distribuição da ré
(telefonia, tv a cabo, antena parabólica,
etc.) - Impossibilidade de produção de prova
'diabólica' pela concessionária Indenização
negada, por falta de comprovação de nexo
causal
-
Sentença
reformada

Apelação
provida.”
Portanto,
a
pretensão
inicial
é
integralmente rejeitada.
2.2 DA SUCUMBENCIA RECURSAL
O artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil assim estabelece:
“§
1o
-
São
devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o - Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I
o grau de zelo do
profissional; II
o lugar de prestação do
serviço; III a natureza e a importância da
causa;
IV

o
trabalho
realizado
pelo
advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§ 8o - Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
§
11

O
Tribunal,
ao
julgar o recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o
trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal, observando, conforme o caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019492-17.2017.8.26.0114 - voto 30.364
11
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o, para a fase de
conhecimento.
§
14

Os
honorários
constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo
vedada
a
compensação
em
caso
de
sucumbência parcial.”
Notadamente, como o recurso será provido,
a sucumbência fica invertida, com majoração da verba
honorária fixada em primeiro grau para 20% (vinte pontos
percentuais) sobre o valor atribuído à causa.
2.3 ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C.,
conclui-se
pela
reforma
da
sentença
para
julgar
improcedente a pretensão inicial.
3.
Destarte, nos termos acima especificados, dá-se provimento ao apelo da concessionária-ré.
JACOB VALENTE
Relator